Tribunal: TJES
Processo: 5002905-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002905-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
AGRAVADO: LAURO FRANCISCO NUNES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
em face da
r. decisão (Id n. 2404652) proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória em sede de cumprimento de sentença nº 024.10.041309-5 que deferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta poupança do executado/agravado.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a conta poupança é utilizada pelo agravado como conta corrente, sendo possível o bloqueio.

Afirma que o executado não apresentou Embargos à Execução quanto aos bloqueios realizados, insurgindo-se apenas por simples petição.

Pleiteia a reforma da decisão, visando o bloqueio novamente dos valores, bem como que seja determinado que o agravado apresente extrato da conta bancária.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2436932).

Embargos de Declaração opostos por recorrente (Id n. 2477378).

Sem contrarrazões apesar de intimada a parte recorrida.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após examinar os autos, acompanho a conclusão exposta pelo insigne Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento e, com isso, preservar a decisão objurgada que determinou o desbloqueio de numerário inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos da conta poupança do agravado, ante a impenhorabilidade desta verba, ainda que esta conta estivesse sendo utilizada como se conta-corrente fosse, pois o Superior Tribunal de Justiça entende impenhorável montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em qualquer tipo de conta ou aplicação mantida pelo executado.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
em face da
r. decisão (Id n. 2404652) proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória em sede de cumprimento de sentença nº 024.10.041309-5 que deferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta poupança do executado/agravado.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a conta poupança é utilizada pelo agravado como conta corrente, sendo possível o bloqueio.

Afirma que o executado não apresentou Embargos à Execução quanto aos bloqueios realizados, insurgindo-se apenas por simples petição.

Pleiteia a reforma da decisão, visando o bloqueio novamente dos valores, bem como que seja determinado que o agravado apresente extrato da conta bancária.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2436932).

Embargos de Declaração opostos por recorrente (Id n. 2477378).

Sem contrarrazões apesar de intimada a parte recorrida.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a

legalidade, ou não, na realização do bloqueio, visto que foram indisponibilizados valores de conta poupança do executado.

A decisão agravada encontra-se com o seguinte teor: “Consta, à fl. 244, documento da instituição financeira em que o Executado possui conta, informando que a sua conta-poupança n. 00013447-0 foi bloqueada por ordem deste juízo, o que fica demonstrada a sua natureza de poupança. Desta forma, cabível o desbloqueio das quantias existentes nesta conta, eis que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme dispõe o art. 833, X, do CPC/15”.

Inicialmente, destaco entendimento jurisprudencial no sentido de que “a discussão de matéria relativa a impenhorabilidade absoluta não está sujeita a preclusão”. (TJMG, AI 10024010528180008, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data do Julgamento: 04/03/2021, DJe: 10/03/2021). Dessa forma, afasto o argumento do recorrente no sentido de que o executado não poderia se insurgir sobre o bloqueio em simples petição.

É consabido que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que pode haver a relativização com a constrição nas hipóteses que não acarretam risco à dignidade do devedor.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE SALARIAL REGRAS DA IMPENHORABILIDADE NÃO SÃO ABSOLUTAS EXCEÇÃO RELATIVIZAÇÃO RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Além disso,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e rendimentos também em situações específicas nas quais se constata que a constrição judicial não acarreta risco à dignidade do devedor e de seus dependentes.
4. Tal entendimento decorre de interpretação do citado art. 833, inciso IV do CPC levando-se em conta não apenas o direito do devedor à subsistência, mas também a dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça vêm aceitando a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, admitindo-a, nos moldes da jurisprudência consolidada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000368, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Todavia, conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

Logo, o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarca os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

No caso em tela, conforme os documentos de fls. 244/246, os valores, objeto da constrição, eram oriundos de conta poupança.

Ademais, houve bloqueio de um montante inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a regra de impenhorabilidade, insculpida no artigo 833, inciso X, do CPC. Não havendo qualquer indício de existência de valores superiores ao referido limite.

Outrossim, ausentes provas de que a conta não era utilizada efetivamente como conta poupança, visto que inexistem elementos mínimos nos autos que demonstrem o desvirtuamento da conta poupança ou mesmo movimentações bancárias atípicas.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão.
2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000531, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

Indefiro, ainda, o pedido do recorrente para determinar que o executado apresente extrato bancário, visto que é ônus do credor/agravante demonstrar a existência de bens sobre os quais poderá recair a constrição, bem como porque não há indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens passíveis de penhora
.

Mesmo que assim não fosse, o C. STJ já se manifestou no sentido de que “A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC." (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019.)

Em razão de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como
julgo prejudicado os Embargos de Declaração
opostos.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DESBLOQUEIO DE VALORES DA CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

É consabido que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2 – Conforme jurisprudência do C. STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
." (REsp nº 1330567/RS).

3 –
In casu,
restam ausentes provas de que a conta não era utilizada efetivamente como conta poupança, inexistem elementos mínimos nos autos que demonstrem o desvirtuamento da conta poupança ou mesmo movimentações bancárias atípicas.

4 - Recurso de Agravo improvido.

5 – Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.